Tribunal: TJMT
Processo: 1027361-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027361-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. OITIVA PRÉVIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDA ADEQUADA CONSIDERANDO A NATUREZA DOS BENS MÓVEIS OBJETO DA AÇÃO CONSTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão de bens móveis garantidos por alienação fiduciária e determinou a oitiva prévia do Juízo da Recuperação Judicial para aferição da essencialidade dos bens à atividade empresarial da devedora, atualmente em processo de soerguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do prazo do stay period autoriza, de forma automática, o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária; (ii) estabelecer se compete ao Juízo da Recuperação Judicial a análise da essencialidade dos bens de capital para a continuidade das atividades empresariais da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, mesmo ultrapassado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a essencialidade de bens móveis objeto de alienação fiduciária, como condição para a autorização de atos constritivos.

4. A caracterização dos bens como essenciais à atividade empresarial impede sua retirada do estabelecimento da empresa em recuperação, sob pena de inviabilização do plano de soerguimento, conforme interpretação do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

5. A retomada de bens móveis de capital, como escavadeiras e tratores, sem a prévia manifestação do Juízo da Recuperação sobre sua essencialidade, pode comprometer a própria viabilidade do plano de recuperação e ferir os princípios da preservação da empresa e da função social.

6. O reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária não afasta a necessidade de controle jurisdicional exercido pelo Juízo Universal, que detém competência para avaliar os impactos da constrição sobre o processo de recuperação.

7. O risco de dano reverso, consistente na paralisação das atividades produtivas, justifica a manutenção da cautela adotada pelo Juízo a quo ao indeferir a liminar de busca e apreensão e determinar a oitiva prévia do juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O decurso do prazo de suspensão das ações e execuções individuais (stay period) não autoriza automaticamente a busca e apreensão de bens de capital vinculados a alienação fiduciária, quando a devedora está em recuperação judicial.

2. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial avaliar a essencialidade de bens móveis de capital à atividade empresarial da recuperanda, ainda que o crédito seja extraconcursal.

3. A constrição de bens declarados essenciais sem a manifestação do Juízo Universal viola os princípios da preservação da empresa e da função social.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no CC no 183972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024;

STJ, AgInt nos EDcl no CC no 190951/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.05.2024, DJe 04.06.2024;

STJ, AgInt no REsp no 2061093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023;

STJ, AgInt no CC no 194397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2023, DJe 03.07.2023;

TJ-MT, AI no 1008277-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.08.2024, pub. 18.08.2024;

TJ-MT, CC no 1006651-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27.06.2025, pub. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da ação de busca e apreensão no 1000539-50.2024.8.11.0090, ajuizada contra
JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA
, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão e determinou a oitiva prévia do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade dos bens.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o decurso do
stay period
, aliado à natureza extraconcursal dos créditos garantidos por alienação fiduciária, autorizaria o imediato prosseguimento da medida de busca e apreensão, independentemente de nova manifestação do juízo da recuperação judicial. Afirma haver risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da possibilidade de deterioração, ocultação ou perda dos bens dados em garantia.

Pede, então, o provimento do recurso para deferir a medida de busca e apreensão.

Em sede de cognição sumária, o efeito ativo vindicado foi indeferido (Id. 307863399).

Contrarrazões no Id. 314085895.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
proposta por
BANCO JOHN DEERE S/A
em face de
JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA,
tendo como objeto maquinários agrícolas (escavadeiras e tratores) alienados fiduciariamente ao requerente, em razão do inadimplemento do réu nas Cédulas de Crédito Bancárias n° 190701219, 260211121, 263750921, 288085422 e 298675322.

O processamento da ação foi deferido e a medida liminar concedida em 24/07/2024 (ID 163306263), tendo sido apreendidos os bens em 07/08/2024 e 08/08/2024.

O requerido apresentou petição informando estar em recuperação judicial (processo n° 10109049720248110015, em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop), cujo processamento foi deferido em 09/05/2024, alegando que os bens apreendidos são essenciais à sua atividade empresarial.

Em decisão proferida no Agravo de Instrumento no 10311072820248110000, o Tribunal de Justiça reconheceu a essencialidade dos bens e determinou sua restituição ao requerido, decisão esta cumprida mediante mandados de restituição.

Posteriormente, o requerido pleiteou o ressarcimento dos valores gastos com o transporte e reparação dos bens devolvidos, pedido este que foi indeferido por este juízo (ID 183761064), por inadequação da via eleita.

O requerente, por sua vez, requereu a suspensão do processo até o término do período de blindagem da recuperação judicial.

O requerido manifestou-se recentemente informando que, embora tenha se encerrado o período de blindagem com a aprovação do plano de recuperação judicial em 16/05/2025, os bens objeto desta demanda continuam essenciais à sua atividade empresarial, conforme reconhecido pelo acórdão do Tribunal de Justiça que estabeleceu que os bens devem permanecer na posse do recuperando até ulterior deliberação do juízo da recuperação judicial.

É o relatório.

DECIDO.

Verifico que o Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento no 10311072820248110000, confirmou a decisão liminar que determinou "a manutenção dos bens sob posse da recuperanda até ulterior deliberação do juízo" (ID 200166728).

Diante disso, e considerando que não há nos autos qualquer decisão do juízo da recuperação judicial (4a Vara Cível de Sinop) revogando a essencialidade dos bens ou autorizando sua expropriação, DETERMINO a manutenção da suspensão deste processo, até que sobrevenha deliberação específica do juízo recuperacional quanto à possibilidade de prosseguimento dos atos de constrição.

OFICIE-SE ao juízo da 4a Vara Cível de Sinop,
informando sobre o estado atual deste processo e solicitando informações acerca da possibilidade de prosseguimento da presente ação de busca e apreensão em face do encerramento do período de blindagem, mas considerando a essencialidade dos bens já reconhecida pelo Tribunal de Justiça.

Após a resposta do juízo recuperacional, voltem os autos conclusos para deliberação.[...]”.

A controvérsia recursal se restringe à análise de eventual desacerto do Juízo
a quo
que indeferiu a liminar de busca e apreensão – formulado pelo banco credor – e determinou a oitiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial em que se processa o processo de soerguimento do devedor fiduciante.

Pois bem.

A matéria em análise dispensa maiores delongas, não comportando provimento o recurso.
Explico.

A insurgência recursal volta-se contra a determinação do juízo de origem que, diante da informação sobre a recuperação judicial da parte devedora, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão e determinou a oitiva prévia do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade dos bens.

A instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que o
stay period
já se encontra exaurido, permitindo o prosseguimento do feito. Aduz, ainda, que, à luz do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos em discussão são extraconcursais, por estarem garantidos por alienação fiduciária. Por fim, alega que a essencialidade dos bens foi analisada no curso do processo de recuperação judicial, cessando seus efeitos com o término do período de blindagem, não podendo se prolongar por tempo indeterminado.

Não obstante os argumentos expendidos, conforme mencionado na ocasião da decisão em que indeferi o efeito ativo pleiteado, agiu com acerto o Juízo
a quo.

Na hipótese dos autos, observa-se que a pretensão da instituição financeira tem como objeto bens móveis, a saber:

- Cédula 1907012/19 -
1 (UMA) ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 210G LC, CHASSI 1F9210GXCKD521288.

- Cédula 2602111/21 -
1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 6210M, CHASSI 1BM6210MCM3000451.

- Cédula 2637509/21 -
1 (UM) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 210G LC S3, CHASSI 1F9210GXKMD522201.

- Cédula 2880854/22 -
1 (UM) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 210G LC S3, CHASSI 1F9210GXCND522607.

- Cédula 2986753/22 -
1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 5080E, CHASSI 1BM5080EKN6107872.

A jurisprudência majoritária sobre o tema entende que compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar acerca de atos constritivos que possam influir diretamente na atividade das empresas em recuperação, inclusive quanto à sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

A propósito, assim caminha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11 .101/2005
, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. No caso,
impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei no 11 .101/2005
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no CC: 183972 CE 2021/0350623-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ART. 6o, § 4o DA LEI 11101/05. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAS. MITIGAÇÃO DA REGRRA. DECISÃO ALINHADA A PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial
, bem como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio das referidas empresas
, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/1945 quanto da Lei n. 11.101/2005,
devem ser realizados pelo Juízo universal.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior tem mitigado a regra do art . 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível aplicação do tendo em vista que tal determinação se mostra de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. 3. Há que ser mantida a decisão quando alinhada aos precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 190951 GO 2022/0259051-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2024) (g.n)

Outrossim, não se ignora o decurso do prazo de blindagem, que, segundo o credor fiduciário, se encerrou em 04/05/2025. Entretanto, a pretensão do credor está consubstanciada na constrição de 05 (cinco) bens móveis, maquinários que, a toda evidência, estão vinculados à própria atividade produtiva do devedor.

Assim, a autorização para apreensão de bens corpóreos deve observar as devidas cautelas, de modo a não extirpar de forma definitiva o direito creditório do proprietário fiduciário, e,
ao mesmo tempo
, sem causar prejuízo relevante ao processo de soerguimento e, por conseguinte, a toda a coletividade de credores ligados – direta ou indiretamente – aos benefícios sociais decorrentes daquela atividade econômica, instituto protegido pelo art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido, cito entendimento já manifestado pela c. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO.
1. Não podem ser alvo de busca e apreensão
, em execução singular, processada perante outro juízo,
bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram
reconhecidos como essenciais à atividade empresarial
, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. 2.
O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional
. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção. 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023) (g.n)

Importa destacar que, mesmo nos casos em que o crédito não esteja sujeito ao processo concursal, a Corte Cidadã já firmou entendimento no sentido de que compete ao Juízo Universal dispor sobre o patrimônio em posse do devedor, especialmente quando reconhecida a essencialidade do bem para a continuidade das atividades empresariais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2 . Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios.
3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/07/2023) (g.n)

Com efeito, coaduno do entendimento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial, aliado ao reconhecimento da essencialidade de bens móveis, atribui ao Juízo da Recuperação a competência exclusiva para proferir determinações que possam resultar na diminuição do patrimônio das recuperandas ou atingir bens de capital essenciais à sua atividade econômica, revelando-se adequada a cautela emanada pelo Juízo
a quo
em sua decisão.

Corroborando o entendimento, cito julgados deste Eg. Sodalício, inclusive de minha relatoria, tratando da temática:

“BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECURSO DO STAY PERIOD – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – ALEGADA ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O término do stay period, por si só não autoriza a retirada de bem alienado fiduciariamente do patrimônio da pessoa jurídica em recuperação judicial, notadamente quando o automóvel objeto da busca e apreensão trata-se de bem cuja essencialidade foi reconhecida pelo juízo da recuperação judicial. Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10082770520238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024) (g.n)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM MÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA PERANTE JUÍZO DIVERSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO PROCEDENTE. [...]Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade de bens de capital das recuperandas, ainda que gravados com alienação fiduciária e mesmo após o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005
. 2. A ordem de constrição ou a sua manutenção sobre bem declarado essencial por juízo singular configura afronta à autoridade do juízo da recuperação judicial e viola o princípio da preservação da empresa.
3.
O juízo universal detém competência para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais, independentemente da natureza concursal ou extraconcursal do crédito
. [...]”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10066517720258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/06/2025, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2025) (g.n)

Dessarte, repiso que deve ser ponderado o risco de dano reverso — ou seja, o prejuízo à própria viabilidade do plano de soerguimento —, pois a retomada dos cinco bens de capital,
inaudita altera pars
, poderá comprometer diretamente a própria atividade empresarial, prejudicando os credores concursais e extraconcursais, em afronta aos princípios basilares da preservação da empresa e da função social.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025